Tribunal: TJDFT
Processo: 0750799-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750799-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra a decisão, proferida nos autos da Execução Fiscal no 0064202-86.2011.8.07.0015 – id 99503659, ajuizada pelo Distrito Federal, que rejeitou a exceção de pré-executividade a qual objetivava o reconhecimento da prescrição intercorrente. Em suas razões, a executada/agravante narra, em suma, que a ação originária, ajuizada em 18/03/2011, busca o pagamento de créditos tributários decorrentes de IPTU e TLP referente ao ano de 2010. Sustenta a ocorrência da prescrição intercorrente, porque durante o período de 18/03/2011 até 24/08/2018, isto é, 7 anos e 5 meses, o agravado se manteve inerte sem qualquer manifestação processual. Assevera que não foi comprovado pelo exequente que o feito executivo estaria abrangido pelo processo pai no 2011.01.1.045100-5 (autos eletrônicos n.o 0064203-71.2011.8.07.0015), no qual teria sido efetivada a citação e constrição de bens. Aduz, diversamente do registrado pelo juízo a quo, que o seu comparecimento espontâneo aos autos, requerendo a juntada de procuração, somente se deu quando transcorrido o prazo superior aos 5 anos de paralisação dos autos. Alega que o agravando não comprou o parcelamento do débito apto a interromper o prazo prescricional, limitando-se a colacionar tela do SIAF, a qual por si só não seria prova hábil. Ressalta ainda que para o início da prescrição intercorrente é desnecessário o ato de arquivamento, sendo suficiente a simples paralisação do feito por período superior a um ano. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando estarem presentes a probabilidade do direito, consoante a argumentação exposta e o perigo de dano, ante a possível expropriação dos seus bens. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada nos termos expostos. Preparo regular (id 53898218). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, além da relevante fundamentação, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito e a possível expropriação de bens da agravante antes da análise do mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar a ocorrência da prescrição necessária ao regular prosseguimento da execução. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora